Tribunal: TJBA
Processo: 8033264-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033264-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JUSSARA MARGARIDA DA SILVA SIQUARA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente. O benefício da gratuidade da justiça destina-se às pessoas efetivamente necessitadas, não bastando mera alegação de dificuldade financeira ou conveniência em não arcar com as despesas processuais. Os contracheques apresentados demonstram remuneração bruta mensal de R$ 13.074,73 e rendimento líquido de R$ 9.342,69, valores incompatíveis com a alegada incapacidade financeira. O valor das custas processuais, correspondente a R$ 2.183,88, não compromete a subsistência da agravante, especialmente diante da ausência de comprovação de despesas extraordinárias capazes de consumir integralmente sua renda. A inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar impossibilidade real de arcar com os encargos processuais impõe a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033264-46.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, JUSSARA MARGARIDA DA SILVA SIQUARA, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)